Tribunal: STF
Processo: ARE 1298425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais interposto pelo Distrito Federal, sucessor da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB, contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho nos Embargos em Recurso de Revista n. TST-RR-941-88.2015.5.10.0011:
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. No que tange à progressão pelo critério antiguidade, esta colenda Corte Superior firmou entendimento de que, uma vez preenchido o requisito temporal de dois anos no exercício do cargo ou função pelo empregado, é desnecessária a existência de prévia dotação orçamentária para a concessão da vantagem, em face do caráter objetivo da promoção, que se pauta, justamente, no transcurso do tempo. Precedentes desta egrégia Subseção e de Turmas envolvendo a reclamada. 2. No caso, a egrégia Turma entendeu serem indevidas as promoções por antiguidade pleiteadas, haja vista a inexistência de dotação orçamentária. 3. Conclui-se, portanto, que o v. acordão turmário, nos termos em que foi proferido, encontra-se em dissonância com a jurisprudência que vem se firmando nessa egrégia SBDI-1, razão pela qual o recurso de embargos alcança provimento quanto ao tema. 4. Recurso de embargos de que se conhece e a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 20). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados (e-doc. 24).
    2. No recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual acolhidos os embargos em recurso de revista do agravado, o Distrito Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o inc. I do § 1º do art. 169 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que “o acórdão recorrido determinou aumento salarial sem dotação orçamentária” (fl. 12, e-doc. 28).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).
    4. No agravo, o Distrito Federal sustenta que “a SAB foi fundada quando surgia a capital federal, no intuito de suprir produtos e alimentos à população pioneira. Era, em síntese, um supermercado estatal, exercendo assim atividade econômica em sentido estrito. Com o desenvolvimento de Brasília, diversos supermercados privados aqui se instalaram, suplantando a necessidade de participação do Estado no setor. A própria razão de existir da SAB foi esvaziada e, paralelamente, a empresa perdeu condições de competir. Desde então, a inevitável decadência culminou na inexistência de recursos próprios aptos a manter a empresa e, ao fim, com a decretação de sua liquidação extrajudicial (Lei 2.891/02-DF), ainda não concluída” (fl. 2, e-doc. 34). 
    Argumenta que “o acordão recorrido, proferido pela SBDI 1 do TST, deu provimento ao Recurso de Revista do reclamante para, após qualificar a exigência de consignação orçamentária para progressão funcional como uma condição puramente potestativa, deferir aumento salarial, na forma de progressão, de empregado de empresa estatal do Distrito Federal sem prévia dotação violando assim a exigência do art. 169, § 1º, I, da CF/1988” (fl. 3, e-doc. 34).
    Assinala que “a referência ao PCCS feita na origem não muda a realidade. Ele é irrelevante neste recurso: ainda que se admitisse que a norma coletiva tivesse permitido aumento salarial sem dotação orçamentária (...) O PCCS nunca poderia dispor de forma contrária à CF/1988” (fl. 7, e-doc. 34). 
    Pede seja “conhecido e provido o recurso, para: (i) reformar a r. decisão da Vice-Presidência do Eg. TST, a fim de conhecer e dar seguimento ao recurso extraordinário interposto; (ii) adentrando no mérito deste, proveja-o, por violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, para julgar improcedente a pretensão de aumento salarial e o pagamento de diferenças pretéritas, por ausência de dotação orçamentária prévia e específica; (iii) por eventualidade, que ao menos seja reconhecida a violação ao art. 97 da CF/1988 e contrariedade à SV nº 10/STF, para anular o v. acórdão de origem, determinando a submissão da constitucionalidade do art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988 (EC nº 19/1998) a prévia apreciação pelo Colegiado competente (Pleno do Eg. TST); (iv) provido o recurso, seja o recorrido condenado em custas e honorários advocatícios” (fls. 15-16, e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito do agravado analisando o Plano de Cargos e Salários da empregadora: “dou provimento ao recurso de embargos para julgar procedente o pedido de promoções por antiguidade devidas, nos moldes do PCS, com reflexos daí decorrentes” (fl. 9, e-doc. 20).
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais e estatutárias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Em caso idêntico ao do agravante, o Supremo Tribunal decidiu: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Empregado público. Progressão horizontal por antiguidade. Plano de cargos e salários. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do plano de cargos e salários da empresa pública (Súmula nº 454/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.250.275-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal Superior do Trabalho apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2020. ADVOGADO. JORNADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO MONOPOLÍSTICA. LEI 8.906/94. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.239.111-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 14.9.2020).
    8. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora